Tribunal: TJBA
Processo: 0516968-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0516968-74.2016.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0516968-74.2016.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LUIZA AMOEDO APELADO: FRANCISCO EDINAEL LOPES DA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a materialidade e autoria pela convergência das informações trazidas pelo inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. É possível a utilização das provas colhidas na etapa inquisitorial, desde que corroboradas por outras provas judiciais. Precedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0516968-74.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público e como recorrido Francisco Edinael Lopes da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0516968-74.2016.8.05.0001)